Tribunal: TJSP
Processo: 1007161-72.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL JULGADA PROCEDENTE – descontos de valores diretamente da conta corrente do apelado, a título de amortização de débitos – limitação dos descontos em 30% dos seus rendimentos líquidos mensais – descontos sobre valores que tenham origem salarial que devem ser limitados, sob pena de violação do princípio da dignidade humana – percentual de 30% que presumidamente não

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL JULGADA PROCEDENTE – descontos de valores diretamente da conta corrente do apelado, a título de amortização de débitos – limitação dos descontos em 30% dos seus rendimentos líquidos mensais – descontos sobre valores que tenham origem salarial que devem ser limitados, sob pena de violação do princípio da dignidade humana – percentual de 30% que presumidamente não fere o princípio em referência – percentual previsto na Lei no 10.820/03 – acréscimo de 5% previsto em alteração legislativa dada ao art. 1o, § 1o da Lei no 10.820/03 que somente tem lugar para amortização de despesas e saques realizados por meio de cartão de crédito – sentença mantida – recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000158995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1007161-72.2018.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado MARIO PIRES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2
Apelação Cível no 1007161-72.2018.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 24098
VOTO No: 24098
APEL. No: 1007161-72.2018.8.26.0597
COMARCA: SERTÃOZINHO 2a VARA CÍVEL
JUÍZA: PAULA AGUIAR PIZETA DE SANCTIS
APTE. : ITAÚ UNIBANCO S/A.
APDO. : MARIO PIRES DE OLIVEIRA
AÇÃO
DE
REVISÃO
CONTRATUAL
JULGADA
PROCEDENTE descontos de valores diretamente da conta corrente
do apelado, a título de amortização de débitos
limitação dos
descontos em 30% dos seus rendimentos líquidos mensais descontos
sobre valores que tenham origem salarial que devem ser limitados,
sob pena de violação do princípio da dignidade humana percentual
de 30% que presumidamente não fere o princípio em referência
percentual previsto na Lei no 10.820/03 acréscimo de 5% previsto
em alteração legislativa dada ao art. 1o, § 1o da Lei no 10.820/03 que
somente tem lugar para amortização de despesas e saques realizados
por meio de cartão de crédito
sentença mantida
recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação de revisão contratual com pedido de liminar que
o autor Mario Pires de Oliveira moveu contra o réu Itaú Unibanco S/A. O autor pediu a
limitação de descontos em conta corrente a 30% de seus vencimentos líquidos.
A ação foi julgada procedente para o fim de tornada definitiva a
tutela concedida, ser o réu condenado na obrigação de limitar os descontos dos
empréstimos a 30% dos rendimentos do autor. Em razão da sucumbência ele também
foi condenado no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios
arbitrados em R$ 1.000,00, com fundamento no art. 85, §8o do CPC. A sentença está a
fls. 291/296.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
3
Apelação Cível no 1007161-72.2018.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 24098
Inconformado, o réu apelou (fls. 299/305). Alegou que no
momento das contratações restou acordado que o pagamento das parcelas seria por meio
de débito em conta corrente. O apelado teve prévia e plena ciência do modo de
pagamento estipulado. A limitação de 30% atualmente 35% prevista na Lei no
10.820/2003 é imposta apenas para os empréstimos consignados. Tal entendimento
restou assentado no julgamento do REsp no 1.586.910/SP. A conta corrente do apelado é
de livre movimentação e não exclusiva para o recebimento de salário. Não deu causa ao
ajuizamento da ação, pelo que não pode ser condenado no pagamento da verba
sucumbencial. Pelo que expôs, pediu o provimento do recurso para o fim de ser julgada
improcedente a ação.
O apelado, em sua resposta (fls. 311/319), basicamente pediu que
o recurso interposto fosse desprovido.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da sentença
no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O
valor do preparo foi corretamente recolhido.
Assim anotado, o recurso não merece ser provido.
O apelado firmou contratos com o apelante a serem pagos por
meio de descontos em conta corrente. Os descontos dos empréstimos que mantêm com
o banco apelante ultrapassam o limite legal de 30% dos rendimentos.
Ao contrário do alegado pelo apelante, não há que se fazer
distinção entre empréstimos consignados junto a folha de pagamento e a empréstimos
cujas parcelas são descontadas diretamente na conta corrente do apelado.
Isso porque nas duas hipóteses o ponto de aferição é o
comprometimento da subsistência do devedor.
No tocante a esse aspecto, os extratos trazidos pelo apelado com a
inicial (fls. 19/28) faziam ver que os descontos realizados pela instituição financeira
junto à conta do apelado ocorriam logo após a data em que era creditado o salário dele.
Dessa forma, porque comprometida a subsistência do apelado, indiferente se os
descontos ocorrem na folha de pagamento ou na conta corrente.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4
Apelação Cível no 1007161-72.2018.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 24098
O fato de a conta corrente ser de livre movimentação e estar
autorizada a receber outros tipos de crédito é irrelevante. De resto, não é verdadeiro o
asserto, uma vez que se verifica dos prints dos extratos trazidos aos autos a ausência de
qualquer outro crédito, além daqueles provenientes do salário do apelado.
Cumpre ressaltar que o entendimento adotado no REsp no
1.586.910/SP, no sentido de que a limitação só pode ser aplicada aos empréstimos
consignados, não possui cunho vinculante. Adotado tal entendimento, haveria afronta ao
indigitado princípio da dignidade humana. Anote-se que se trata de julgamento isolado,
tendo em vista que o entendimento jurisprudencial majoritário do STJ é no sentido da
possibilidade de limitação de descontos nas duas hipóteses: em conta corrente e em
folha de pagamento.
Convém consignar que é absolutamente legal a cláusula
contratual que autoriza o desconto consignado em folha de pagamento, ou diretamente
na conta do devedor, de parcela referente a empréstimo contratado. Assim é porque a
contratação da amortização do mútuo por esta forma ocorre em bases econômicas mais
favoráveis para o correntista do que as dos contratos de mútuo em geral. Na referida
espécie de contratação, os juros cobrados são inferiores aos dos empréstimos em que
não é previsto o desconto para amortização da dívida. Assim, é evidente a vantagem
para o consumidor que decorre de tal espécie de contrato ele paga juros mais baixos. É
por isso que não pode ser, pura e simplesmente, considerada abusiva a cláusula que
permite a amortização do mútuo mediante desconto em folha ou diretamente na conta
em que o devedor recebe seus salários.
Não obstante seja possível o desconto e, consequentemente,
válida a cláusula que autoriza a amortização por esta forma , ele não pode ser ilimitado,
sob pena de se vulnerar o postulado da dignidade humana.
Com efeito, o desconto sem qualquer parâmetro afronta preceitos
de ordem pública contidos nos artigos 1o, III e 7o, X da Constituição Federal e no artigo
833, inciso IV do Código de Processo Civil.
Não é possível o comprometimento de renda proveniente do
trabalho mediante o desconto em conta corrente ou diretamente sobre a folha de
pagamento, na hipótese de empréstimo, ou mediante penhora, no caso de execução, em

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
5
Apelação Cível no 1007161-72.2018.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 24098
porte tal que afronte a dignidade humana. Trata-se a dignidade humana de atributo
supraconstitucional, que não pode ser relegado a um segundo plano por conta de
contrato ou de processo de execução.
A afronta à dignidade humana
proclamada como valor
fundamental no artigo 1o, inciso III da Constituição Federal inequivocamente se
concretiza a partir do momento em que o salário do devedor é tomado pelo credor,
integralmente ou em parte importante, logo em seguida ao depósito feito pelo
empregador. Detecta-se a afronta porque a retenção do salário em parte expressiva, ou
em sua integralidade, obsta a satisfação de necessidades básicas do devedor como,
v.g., a possibilidade dele se alimentar.
A eventual desorganização econômica do devedor e a
multiplicidade dos empréstimos pactuados não podem servir de justificativa para que se
ponha de lado garantia, como dito, supraconstitucional o direito à sobrevivência do
devedor.
Há que se destacar, ainda, que a desorganização é de lado a lado.
A do devedor, por contrair diversos empréstimos sem condições de saldá-los nas bases
pactuadas. A da instituição financeira, por concedê-los de forma leviana, sem atentar
para o montante dos vencimentos recebidos pelo mutuário e para o grau de
comprometimento da renda que decorreria do mútuo. Anote-se que a referida
conferência é de simples realização pelo banco, notadamente porque os vencimentos são
depositados em conta corrente do mutuário, mantida junto à própria instituição
financeira.
Nem mesmo com a aquiescência do devedor aquiescência que
se supõe existente por conta do contrato havido entre as partes é possível a contratação
que comprometa a integralidade ou boa parte do salário por ele recebido, o que implica
a constitucionalmente vedada retenção da verba recebida a este título. Assim se dá por
conta da impossibilidade da renúncia à proteção constitucional destinada à pessoa
humana que tenha vinculação direta com o princípio da dignidade.
A contratação do desconto direto do salário ou em conta corrente
também viola, por via indireta, o preceito contido no artigo 833, inciso IV do CPC. A
cláusula de contrato de mútuo que permite o desconto direto na folha de pagamento ou

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
6
Apelação Cível no 1007161-72.2018.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 24098
na conta corrente das parcelas de amortização, independentemente do montante de
comprometimento do salário, acaba por ter o mesmo efeito da penhora indiscriminada
sobre a verba, cujo lançamento é expressamente vedado pelo dispositivo legal em
comento.
Se não é possível o apossamento integral
ou em parte
demasiadamente expressiva dos salários do devedor, de outra banda também não pode
ser simplesmente desconsiderada que a contratação da amortização mediante desconto
em conta utilizada para recebimento do salário implica o pagamento de taxas de juros
mais baixas, circunstância que inegavelmente beneficia o mutuário. Levando-se esse
aspecto em consideração, não é possível que se descarte a cláusula pura e simplesmente.
O abuso ocorre quando o desconto é de porte tal que atinge a dignidade da pessoa, a
ponto de se tornar um obstáculo à própria sobrevivência do devedor. Em outras
palavras, o abuso está na falta de fronteiras para o desconto. Se ele é ilimitado, torna-se
abusivo. Se trazido para dentro de parâmetros razoáveis, não há que se falar em abuso.
Apesar da existência de alguma divergência jurisprudencial, o
entendimento que tem prevalecido é que, na esteira do percentual adotado pela Lei no
10.820/03, pode ser considerado dentro dos limites da razoabilidade um desconto de
30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do devedor. Nesse sentido, confiram-se
os seguintes julgados deste Tribunal: Apelação 0009321-55.2008.8.26.0624, 12a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Jacob Valente, j. 21.01.2014; Apelação
0060912-85.2008.8.26.0000, 16a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Candido Alem, j.
30.07.2012; A.I. 0219501-10.2010.8.26.0000, 24a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Maria Lúcia Pizzotti, j. 25.10.2010; Apelação 9052994-42.2006.8.26.0000, 22a Câmara
de
Direito
Privado,
Rel.
Des.
Roberto
Bedaque,
j.
25.11.2009;
A.I.
0287794-32.2010.8.26.0000, 37a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Roberto Mac
Cracken, j. 14.10.2010, dentre outros.
O indicado percentual de desconto leva à distribuição balanceada
do direito com a preservação dos direitos de lado a lado , norte que deve sempre ser
seguido pelo julgador.
Não se olvida que a Lei no 13.172/2015 alterou parcialmente a
Lei no 10.820/2003 e aumentou o percentual para 35%. Ocorre que os 5% acrescidos ao

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
7
Apelação Cível no 1007161-72.2018.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 24098
limite devem ser exclusivamente destinados a débitos referentes a cartão de crédito, nos
termos do § 1o do art. 1o da norma em comento. Considerando tal circunstância e que o
percentual referido na lei é aqui utilizado apenas como parâmetro, a alteração legislativa
não altera o entendimento ora propugnado.
Correta, pois, a determinação de limitação dos descontos na conta
do apelado em 30% dos rendimentos de sua aposentadoria.
Uma observação é necessária.
A amortização com os descontos dos proventos do apelado
persistirá pelo período de tempo que for necessário para que as obrigações sejam
cumpridas integralmente. A dilação do prazo, evidentemente, permitirá ao banco
apelante exigir os acréscimos daí decorrentes, observado o que do contrato constou no
que tange aos encargos (juros e correção monetária). No mais, nada impede que o
apelante exija o que remanescer mensalmente da amortização, por todos os meios em
direito admitidos de forma judicial ou extrajudicial.
O fato de o apelado ter obtido a limitação da amortização do
mútuo não significa que está dispensado do pagamento do que remanescer, consoante
consignado no parágrafo anterior. De se frisar que a limitação do desconto não se
caracteriza como revisão do contrato para o fim de serem alteradas as suas cláusulas.
Mais incisivamente, não se está concedendo uma moratória para o apelado amortizar o
empréstimo contratado com o apelante. Estritamente, veda-se o desconto. E só.
Não haveria mesmo como ser diferente, visto que a limitação dos
descontos visa prestigiar a dignidade do devedor, impedindo a retenção pela instituição
financeira dos proventos do apelado. No entanto, a limitação não enseja suspensão da
exigibilidade da obrigação relativamente ao montante que ultrapasse o percentual
fixado. A obrigação continua válida e exigível no valor contratado. É por isso que pode
o apelante se valer de outras formas de cobrança, diversas da retenção ilimitada do
salário.
Por fim, o pleito de isenção do pagamento da verba honorária é
descabido. Houve pretensão resistida, inclusive com a interposição de recurso, pelo que
a instituição financeira deu causa ao processo judicial.
Em razão da sucumbência recursal os honorários devidos aos

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
8
Apelação Cível no 1007161-72.2018.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 24098
procuradores do apelado são majorados para R$ 1.500,00.
Nesses moldes, nega-se provimento ao recurso.

CASTRO FIGLIOLIA
Relator